Tribunal: TJPA
Processo: 0136672-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136672-96.2015.8.14.0301

APELANTE: UBIRAJARA ROCHA SIDRIM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO INCABÍVEL. ART. 1.021 DO CPC. CABIMENTO RESTRITO ÀS DECISÕES MONOCRÁTICAS DO RELATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil destina-se exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator.

II – É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, por ausência de previsão legal.

III – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera erro grosseiro a utilização do agravo interno para impugnar decisão colegiada, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV – Recurso não conhecido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face de acórdão de minha relatoria (Id 28743431) que conheceu do recurso de apelação cível e deu-lhe provimento para reformar a sentença, julgando procedente a ação intentada por Ubirajara Rocha Sidrim, reconhecendo o direito do autor à isenção do ICMS e do IPVA na aquisição de veículo automotor, nos termos do Convênio ICMS 38/2012 e da Lei Estadual nº 6.017/96.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno (Id 29270859), suscitando a reforma do acórdão em razão da condição do agravado não estar inclusa no conceito legal e internacional de deficiência física, e, portanto, não ter direito à isenção concedida.

Foram apresentadas contrarrazões recursais no Id 31304147.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, vislumbro que o presente Agravo Interno fora interposto contra o Acordão de ID Num. 28743431 da 2ª Turma de Direito Público, pelo que resta inadequado, uma vez que o Código de Processo Civil, no seu art. 1.021 dispõe acerca do cabimento do referido recurso:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

O sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da taxatividade dos recursos, não sendo admitida a utilização de recurso sem previsão legal específica para impugnação do ato judicial atacado. Assim, tratando-se de acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte, eventual irresignação da parte deveria ser veiculada pelos recursos cabíveis previstos na legislação processual, não sendo admissível a utilização do agravo interno como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, não cabe recurso de Agravo Interno contra decisão de órgão colegiado, pelo que não pode ser conhecido.

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido de que o agravo interno somente é cabível contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado, circunstância que configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursa:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Conforme os arts. 1.021, caput, do Código de Processo Civil/2015; e 258 do Regimento Interno do STJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a sua reiteração. 3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1239068/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)

“Ementa: AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MOTIVOS PREEXISTENTES À DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR NESTA CORTE SUPERIOR. INCIDENTE INTEMPESTIVO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (AgInt na EXC no AREsp 615.026/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017)

Forte em tais, argumentos, não há como albergar o inconformismo declinado pelo agravante no atual recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente AGRAVO INTERNO, por manifesta inadequação da via recursal eleita.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recurso manifestamente inadmissível poderá ensejar a aplicação das penalidades processuais cabíveis, nos termos da legislação processual civil.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 24/06/2026